Tribunal: TJMT
Processo: 0028084-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0028084-43.2016.8.11.0042
EMBARGANTE: RAFAEL DE GOES AMARAL
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão da 4a Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolvê-lo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, §1o, do Código Penal, mas manteve a negativa de restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de ausência de comprovação de sua origem lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação apresentada pela defesa com o intuito de demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. A tese relativa à restituição dos bens foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que afastou o pleito diante da ausência de individualização das peças e da comprovação de sua origem lícita, conforme exigido pela legislação aplicável ao desmonte de veículos.
5. A documentação apresentada foi devidamente considerada e valorada, não se configurando omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação do mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
“Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando este recurso à rediscussão do mérito. 2. A negativa de restituição de bens apreendidos é válida quando ausente prova suficiente de sua origem lícita, conforme exige a legislação específica.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, XXXIX; Lei no 12.977/2014; Resolução CONTRAN no 611/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 0055978-91.2014.8.11.0000; TJMT, ED no 103846/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028084-43.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), RAFAEL DE GOES AMARAL - CPF: 046.480.589-92 (EMBARGANTE), SIDINEY FERNANDO PEREIRA - CPF: 080.783.058-50 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), LUIS JOSE JAC DE JESUS NETO - CPF: 346.265.221-49 (ASSISTENTE), RONALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 830.743.921-34 (ASSISTENTE), IVAN ALCIONIR VOIDALESKI - CPF: 531.376.121-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão da 4a Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolvê-lo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, §1o, do Código Penal, mas manteve a negativa de restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de ausência de comprovação de sua origem lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação apresentada pela defesa com o intuito de demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. A tese relativa à restituição dos bens foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que afastou o pleito diante da ausência de individualização das peças e da comprovação de sua origem lícita, conforme exigido pela legislação aplicável ao desmonte de veículos.

5. A documentação apresentada foi devidamente considerada e valorada, não se configurando omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando este recurso à rediscussão do mérito. 2. A negativa de restituição de bens apreendidos é válida quando ausente prova suficiente de sua origem lícita, conforme exige a legislação específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, XXXIX; Lei no 12.977/2014; Resolução CONTRAN no 611/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 0055978-91.2014.8.11.0000; TJMT, ED no 103846/2018.

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de RAFAEL DE GOES AMARAL, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 22/4/2025 (ID 281536380), desta 4a Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos presentes autos.

A defesa do embargante alega omissão no v. acórdão
que absolveu o embargante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, descrito no art. 311, §1o do Código Penal, mas negou o pleito de restituição dos bens apreendidos.

Sustenta, em síntese, que
“resta configurada a omissão no v. acórdão, ao desconsiderar documento essencial que comprova a origem lícita dos bens”
(ID 283019857-pag. 4-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner,
é pelo desprovimento
dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão (ID 28153680), que à unanimidade deu provimento em parte ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa do embargante, nos seguintes termos:

“EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI No 14.562/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal).

O réu foi acusado de adquirir e manter em depósito peças automotivas com numeração de identificação veicular suprimida, expondo-as à venda no estabelecimento comercial de sua propriedade.

A defesa sustentou a inexistência de crime preexistente e a ausência de vítima, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, bem como a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta imputada ao recorrente configura crime, considerando a redação vigente do art. 311 do Código Penal à época dos fatos;

(ii) verificar se os bens apreendidos podem ser restituídos ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 14.562/2023 ampliou a abrangência do tipo penal do art. 311 do Código Penal, incluindo a conduta de "suprimir" sinais identificadores de veículos. Entretanto, à época dos fatos (2016), tal conduta não estava tipificada como crime.

6. O princípio da legalidade penal (art. 5o, XXXIX, da CF) impede a retroatividade de norma penal mais severa, tornando a conduta imputada ao réu atípica.

7. Precedentes desta Corte reconhecem a atipicidade da conduta de retirada de placas e sinais identificadores de veículos antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.562/2023.

8. A restituição das peças apreendidas é inviável, pois o recorrente não demonstrou sua origem lícita, conforme exigido pela legislação aplicável ao desmonte de veículos (Lei no 12.977/2014 e Resolução CONTRAN no 611/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, contudo, a negativa de restituição dos bens apreendidos.

Tese de julgamento:

1. A conduta de suprimir sinais identificadores de veículos automotores somente passou a ser crime com a entrada em vigor da Lei no 14.562/2023, não podendo retroagir para prejudicar o réu.

2. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens apreendidos impede sua restituição, nos termos da legislação aplicável ao desmonte de veículos automotores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; CP, art. 311; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005993-92.2023.8.11.0042; TJMT, N.U 1007803-10.2020; TJMT, N.U 0011543-65.2015.8.11.0010.”

Quanto aos embargos opostos, não merece ser acolhido.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara
que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão do acórdão atacado
, o embargante sustenta, em síntese, haver
“resta configurada a omissão no v. acórdão, ao desconsiderar documento essencial que comprova a origem lícita dos bens”
(ID 283019857-pag. 4-PDF).

No presente caso, verifica-se que o embargante apenas ataca a decisão de mérito proferida a unanimidade por esta Quarta Câmara Criminal
, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido.

Frise-se que a tese levantada nos embargos foi debatida no acórdão atacado, conforme se vislumbra no ID no 281536380– pag. 90:

“DA RESTITUIÇÂO DA COISA

Embora o fato tenha ocorridos antes da vigência da Lei n. 14.562/2023, e tal conduta não configurar infração penal, a irregularidade administrativa ainda subsiste.

Além disso,
o recorrente não apresentou prova da propriedade dos bens reivindicados, conforme destacado pela sentenciante de origem,
verbis:

“Assim,
muito embora o acusado tenha apresentado nota fiscal que supostamente pertencia às peças apreendidas, pela análise de referido documento, verifica-se que não há qualquer individualização das peças, limitando-se à descrição do tipo e quantidade, de modo que seria impossível vincular referido documento aos materiais apreendidos, até mesmo porque, estes também não possuíam qualquer identificação
. (fl. 179 – Id. 57471808)”

Da mesma forma, consignou, o juízo sentenciante, que a alteração dos sinais identificadores das peças apreendidas é incontestável, e ficou comprovado por laudo pericial:

“
Ademais, consoante Laudo Pericial de no 2.18.2016.24279-01 (fls. 73/78 – Id. 57471813), as tarjas de identificação das caixas de câmbio e diferenciais apreendidos no estabelecimento comercial do acusado, foram REMOVIDAS/SUPRIMIDAS, de modo que resta impossível a comprovação de sua origem.
” (ID 245445733)

No mais, merece ressalta as observações do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de que “...
a legislação que rege a matéria, especificamente a Lei do Desmonte (Lei no 12.977/14) e a Resolução CONTRAN no 611/2016, segundo as quais, desde 2016, é obrigatória a identificação de peças desmontadas de veículos automotores, bem como o cadastro dos estabelecimentos responsáveis por tal atividade
.” (pag. 514-PDF).

Assim, considerando a ausência de provas a demonstrar que as peças foram obtidas por meio legal, inviável o pleito de restituição.”

Portanto, pelos motivos acima pontuados, não há razão para acolhimento dos presentes embargos, pois a tese da defesa, em sede das razões recursais e as provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime.

Ademais, merece ressaltar neste momento que
o órgão julgador não está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação
.

Nesse sentido:

(TJMT)
“...
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pela parte, mas apenas as necessárias a amparar o seu convencimento, e os embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão das questões já apreciadas pelo Colegiado
, logo, se ausente a omissão aventada, outra sorte não merece o recurso, senão o desacolhimento. Embargos declaratórios rejeitados.”
(N.U 0055978-91.2014.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

(TJMT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal,
o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos.”
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, os presentes embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025